Tribunal: TJDFT
Processo: 0727768-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727768-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: RONALD BAPTISTA VIEIRA, IVANA MARIA SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0701336-81.2018.8.07.0006) que tem como exequentes RONALD BAPTISTA VIEIRA e IVANA MARIA SANTOS NASCIMENTO. A decisão agravada aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender os efeitos da sentença condenatória aos bens particulares da sócia Cláudia Rossane Neiva Martins (ID 50653054). Narra a peça recursal que, ao se deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, o Juízo de origem aplicou erroneamente o procedimento à espécie, pois deveria ocorrer em autos apartados e não no bojo do próprio cumprimento de sentença. Afirma que o artigo 795, § 4o, do CPC, determina que “para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”, cujo procedimento está previsto no artigo 133 a 137 do CPC e, conforme § 1o do artigo 134, o incidente pode ser arguido em qualquer fase do processo (regra do caput), somente não se processando dessa forma (qual seja, por incidente) se o pedido de desconsideração tiver sido requerido na petição inicial. Assim, entende a agravante que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado por meio de incidente processual, com distribuição própria por prevenção. Assevera que a aplicação do instituto da despersonalização da pessoa jurídica é medida excepcional e necessita de robusta prova acerca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi comprovado pelos agravados, pois não houve o esgotamento de todas as possibilidades para o adimplemento da execução. Além disso, informa que não houve demonstração de abuso de autoridade ou confusão patrimonial. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que o feito principal seja suspenso até o julgamento do mérito. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial. Importa esclarecer que, no art. 50 do Código Civil, existe a previsão de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Nesse sentido, Rubens Requião (in “Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica”. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14) lecionou que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos”. De acordo com o art. 134, §3o, do CPC, a instauração do incidente suspenderá o processo principal, salvo se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial (§ 2o). Verifica-se que, nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. O Código também esclarece, no art. 136, que “concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de deferimento liminar do pedido. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido”. (07179403820188070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 27/02/2019) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO. ART. 133 E SEGUINTES DO NCPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CONTRADITÓRIO. PROVAS. AUSÊNCIA. DECISÃO PRECIPITADA. 1. ‘Precipitada a decisão que simplesmente indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem receber o incidente CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO. ART. 133 E SEGUINTES DO NCPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CONTRADITÓRIO. PROVAS. AUSÊNCIA. DECISÃO PRECIPITADA. 1. ‘Precipitada a decisão que simplesmente indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem receber o incidente, citar as partes para manifestação e oportunizar a produção de provas para o convencimento do juízo. Inteligência do art. 133 e seguintes do CPC.’ (TJDFT, 07081133720178070000, Rel. Des. Rômulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16/08/2017, PJe 05/09/2017). 2. Por outro lado, em sede de agravo de instrumento, não é possível aferir com segurança acerca do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica sem a abertura de dilação probatória no procedimento próprio, razão pela qual o pleito recursal de incursão nos bens dos sócios da sociedade executada deve ser indeferido. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (07089716820178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 07/11/2017). Assim, é devida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado, ficando a cargo do Juízo de origem aferir os requisitos do seu cabimento, nos termos do art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial em prejuízo de terceiros. Forte nessas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasilia, 18 de dezembro de 2019 16:00:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador